Tribunal: TJSP
Processo: 2154641-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23.2.2021 – Interposição do recurso em 5.7.2021 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23.2.2021 – Interposição do recurso em 5.7.2021 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não conhecido.